Tribunal: TJSP
Processo: 1006426-64.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES - DESCABIMENTO – A autora comprovou o pagamento no vencimento de sua conta de consumo de telefonia móvel, não tendo a ré infirmado essa quitação por prova convincente, a impor o restabelecimento do serviço suspenso indevidamente - A suspensão indevida do fornecimento de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES - DESCABIMENTO – A autora comprovou o pagamento no vencimento de sua conta de consumo de telefonia móvel, não tendo a ré infirmado essa quitação por prova convincente, a impor o restabelecimento do serviço suspenso indevidamente - A suspensão indevida do fornecimento de serviço público essencial, resulta dano moral ao consumidor, pois os desdobramentos do ato transborda do limite do mero aborrecimento, e reduz a qualidade de vida da vítima – A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00, se mostra condizente para amenizar os transtornos sofridos pela autora, sem constituir em enriquecimento sem causa - Sentença mantida. Recursos desprovidos.